Tribunal: TJMT
Processo: 1013940-62.2019.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013940-62.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA MENDES PEDROSA - CPF: 024.934.681-80 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), NEIVA SANTOS TUNES DIAS - CPF: 805.096.811-15 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORAS PÚBLICAS – PLEITO DE FIXAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO E DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES PROMOVENTES – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO JULGAMENTO DO IRDR N. 85560/2016 – EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, fixou entendimento no sentido de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ante ao pedido de fixação do adicional de insalubridade em grau máximo, necessária a realização de perícia, principalmente pelo fato de os documentos trazidos na inicial demonstrarem inconsistências que não podem ser solucionadas mediante simples análise a ser feita por esta magistrada.

Não persiste a extinção do feito pela necessidade de perícia, pois essa não define a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual entendo que a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para a necessária instrução e julgamento.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas partes promoventes, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo ante a necessidade de prova pericial para constatar a existência de insalubridade, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, em razão da complexidade da matéria,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
dos Juizados Especiais para julgar os pedidos formulados nos autos, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

As promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que tal entendimento encontra-se obsoleto, posto que conforme tese jurídica firmada no IRDR
85560/2016,
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e reafirmar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento do feito, determinando o regular andamento do feito.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alegam as promoventes, enfermeiras lotadas no Banco de Leite, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, que fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, todavia, a Prefeitura Municipal não vem realizando os pagamentos da forma legal, posto que percebem o adicional somente de 20% (vinte por cento).

Aduzem que o laudo emitido por empresa contratada pela Prefeitura, fora questionado pelos peritos contratados pelo sindicato da categoria, contudo não houve correção por parte do município, o que motivou o ajuizamento da presente ação. Pleiteiam a regularização do pagamento do adicional de insalubridade para o grau máximo, bem como o recebimento dos valores retroativos acrescidos aos seus reflexos sobre as demais verbas que integram a remuneração.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso das promoventes deve ser provido para anular a sentença, a fim de que seja reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.

Tal como fundamentado pelas promoventes em recurso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, fixou entendimento no sentido de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para as causas que não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos,

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Em consonância com o mencionado entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT editou o Enunciado nº 1, que assim dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Portanto, diante da fixação de entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar extinto o feito.

No presente caso, vejo que além dos pagamentos retroativos, as promoventes pleiteiam a regularização do pagamento para o grau máximo, de modo que imprescindível à realização de perícia. Nesse sentido, cito entendimento da Turma Recursal Única do TJMT:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM SEU GRAU MÁXIMO – PERCEPÇÃO DA PARCELA EM GRAU MÍNIMO –
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PELO MUNICÍPIO PARA AVALIAR O GRAU DE EXPOSIÇÃO
AO AGENTE NOCIVO A PERMITIR O ESCALONAMENTO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002046-55.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE
23/02/2021
).

A realização de perícia é indispensável no presente caso, em virtude de os documentos trazidos na inicial demonstrarem inconsistências que não podem ser solucionadas mediante simples análise a ser feita por esta magistrada, posto que no laudo particular, feito em 2019, consta conclusão pelo recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo e no LTCAT feito pelo município em 2018 consta a seguinte conclusão: “Atividade não insalubre, conforme Anexos da NR-15, Portaria 3214/78 do MTb.”

Ressalto, inclusive, que este entendimento já foi adotado na Turma Recursal em casos idênticos, segue:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – TÉCNICA DE ENFERMAGEM – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– AUSÊNCIA DE PROVA DA INSALUBRIDADE ALEGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
– INUSRGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA – MATÉRIA JULGADA EM IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) – ENUNCIADO 01 TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

2.Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

3. Sentença anulada.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N. U. 1014022-93.2019.8.11.0003,
TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE
19/05/2021
).

Portanto, em havendo a juntada de laudos com conclusões divergentes e havendo necessidade de comprovação ao suposto direito ao recebimento retroativo do adicional pretendido, entendo que se faz necessária a realização de perícia.

Não persiste a extinção do feito pela necessidade de perícia, pois essa não define a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do IRDR n. 85560/2016, razão pela qual entendo que a sentença deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para a necessária instrução e julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis e, por consequência, anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021